Tribunal: TRF3
Processo: 5000608-14.2020.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
155/608)

5000608-14.2020.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000608-14.2020.4.03.6006

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, CELIO RUBENS COGO, VANDERLINA GALDINO COGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - PR55629-A

APELADO: CELIO RUBENS COGO, VANDERLINA GALDINO COGO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - PR55629-A

DENUNCIADO: ALLINE KAREN ANDRADE SILVA

Ementa

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Em relação à vetorial das circunstâncias do crime, verifico que, na análise do caso concreto, o juízo de reprovação da conduta, consideradas as circunstâncias dos objetos descaminhados e valores dos tributos iludidos, não ultrapassam o normal em comparação com outras situações similares.

3. Assim sendo, considero que a fundamentação utilizada na aplicação da dosimetria da pena foi suficiente e idônea a justificar a fração de exasperação da pena-base, além de terem sido obedecidos os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação às particularidades do caso concreto, dentro das limitações do juízo de discricionariedade deste relator.

4. De mais a mais, destaque-se que a pena de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos não exprime exorbitância e revela-se proporcional à pena privativa de liberdade fixada, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

5. No mais, é permitido à apenada formular ao juízo da execução penal pedido de parcelamento da pena de prestação pecuniária, caso seus recursos sejam incompatíveis para o pagamento à vista do valor estipulado.

6. Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

7. Eventual inconformismo do embargante quanto à presença de error in judicando no acórdão, não tolera apreciação por esta via recursal oblíqua, devendo ser objeto de meio de impugnação próprio, dirigido à superior instância.

8. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000608-14.2020.4.03.6006

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, CELIO RUBENS COGO, VANDERLINA GALDINO COGO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - PR55629-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON MEIRA DOS SANTOS - PR55629-A

APELADO: CELIO RUBENS COGO, VANDERLINA GALDINO COGO, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

DENUNCIADO: ALLINE KAREN ANDRADE SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLINA GALDINO COGO (ID 361189730), por intermédio da Defensoria Pública da União, contra o acórdão proferido na sessão de julgamento realizada em 09 de março de 2026, que, por unanimidade, decidiu, rejeitar a questão preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a pena-base, mantida acima do mínimo legal, afastar a agravante da paga ou promessa de recompensa e reduzir a pena de prestação pecuniária de CELIO RUBENS COGO, e dar provimento à apelação da acusação para condenar VANDERLINA GALDINO COGO, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, restando as penas definitivas fixadas em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, para cada um, as quais foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos. Mantida, no mais, a r. sentença (ID 359186888).

A ementa está assim redigida:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA, MAS MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANTIDA A INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO DA DEFESA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal rejeitada. Toda a prova realizada na fase inquisitorial foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, com a devida comprovação em juízo. Foi oportunizado o interrogatório a ambos os acusados, juntamente com a presença da defesa técnica realizada por advogado devidamente constituído, o qual acompanhou toda a instrução, incluindo a oitiva das testemunhas, podendo realizar perguntas e questionamentos, além da possibilidade de impugnar suas declarações ou eventualmente contraditá-las.

2. Materialidade e autoria comprovadas de ambos os acusados. Inaplicável o princípio da insignificância.

3. Dosimetria de CELIO RUBENS COGO. Pena-base reduzida, mas mantida acima do mínimo legal. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Afastado o reconhecimento da agravante da paga ou promessa de recompensa. Pena intermediária mantida acima do mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Mantido o regime inicial aberto. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Redução do valor da pena de prestação pecuniária. Mantido o perdimento do numerário apreendido. Mantida a pena de inabilitação para dirigir.

4. Dosimetria de VANDERLINA GALDINO COGO. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inexistência de agravantes. Pena intermediária mantida acima do mínimo legal. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Fixado o regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Mantido o perdimento do aparelho de celular.

5. Apelação da defesa provida em parte. Apelação da acusação provida.

A defesa argui que houve omissão no acórdão, uma vez que a) não foi observado o princípio da proporcionalidade na fixação da pena-base; e b) não analisou a necessidade de se considerar a capacidade econômica da ré quando da fixação do valor da prestação pecuniária. Por fim, pugnou pelo prequestionamento da matéria (ID 361189730).

A Procuradoria Regional da República da 3a Região, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 365864425).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos recursais.

VOTO

Sobre o cabimento dos embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

É sob esse prisma, pois, que passo a analisar os embargos opostos pela defesa.

Da alegação de omissão da pena-base.A defesa de VANDERLINA GALDINO COGO alega que a majoração de 1/3 (um terço) sobre o mínimo legal com base apenas nas circunstâncias do crime mostra-se desarrazoada e desproporcional.

Pois bem.

Não assiste razão à embargante.

A dosimetria da acusada na primeira fase foi assim fundamentada:

1a Fase. A pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias em que praticado o crime extrapolam o tipo penal, porquanto descaminhada grande quantidade de produtos – 196 (cento e noventa e seis) aparelhos de telefone celular, com o montante de tributos iludidos corresponde a R$ 105.708,68 (cento e cinco mil, setecentos e oito reais e sessenta e oito centavos), de maneira que cabe a fixação da pena base acima do mínimo legal, observada a fração de 1/3 (um terço), aplicando os parâmetros adotados por esta Quinta Turma.

Assim, resta a pena base fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em que pese a insurgência da defesa, não há omissão a ser sanada no acórdão.

Em relação à vetorial das circunstâncias do crime, verifico que, na análise do caso concreto, o juízo de reprovação da conduta, consideradas as circunstâncias dos objetos descaminhados e valores dos tributos iludidos, não ultrapassam o normal em comparação com outras situações similares.

Assim sendo, considero que a fundamentação utilizada na aplicação da dosimetria da pena foi suficiente e idônea a justificar a fração de exasperação da pena-base, além de terem sido obedecidos os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação às particularidades do caso concreto, dentro das limitações do juízo de discricionariedade deste relator.

Da alegação de omissão do valor da prestação pecuniária.A defesa alega haver omissão quando à fixação da pena de prestação pecuniária em 2 (dois) salários mínimos.

Novamente, sem razão.

De mais a mais, destaque-se que a pena de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos não exprime exorbitância e revela-se proporcional à pena privativa de liberdade fixada, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

No mais, é permitido à apenada formular ao juízo da execução penal pedido de parcelamento da pena de prestação pecuniária, caso seus recursos sejam incompatíveis para o pagamento à vista do valor estipulado.

Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

Em suma, eventual inconformismo da embargante quanto à presença de error in judicando no acórdão não tolera apreciação por esta via recursal oblíqua, devendo ser objeto de meio de impugnação próprio, dirigido à superior instância.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma Julgadora:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. EXORBITÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, não sendo cabível para anular ou modificar decisões. 2. No tocante à pena de prestação pecuniária substituída, depreende-se que a defesa sequer questionou o valor fixado pelo juízo em suas razões de apelação. Os novos argumentos atinentes à hipossuficiência da ré constituem fato novo, de modo que sua apreciação através destes embargos encontra óbice normativo. 3. Destaque-se que a pena de prestação pecuniária substituída, no valor de 3 (três) salários mínimos, nos termos da sentença, não exprime exorbitância, e revela-se proporcional à pena privativa de liberdade fixada, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito praticado. 4. No mais, permite-se à ré formular ao juízo da execução penal pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, assim como seu parcelamento, caso seus recursos sejam incompatíveis com o valor estipulado. 5. Eventual inconformismo da embargante quanto à presença de error in judicando no acórdão, não tolera apreciação por esta via recursal oblíqua, devendo ser objeto de meio de impugnação próprio, dirigido à superior instância. 6. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim 5010407-12.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. em 14/12/2022)

Desse modo, a embargante deixa clara a intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que não há qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão embargado.

Registre-se, ainda, que conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também adotado por esta 5.a Turma (TRF da 3.a Região, EDeclACr n. 200761810019846, Rel. Des. Fed. André Nekastchalow, unânime, j. 03.11.09, EDeclACr n. 200061110081767, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.10; EDeclACr n. 200661190059361, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, j. 19.05.08), é desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pelo embargante, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

Com tais considerações, CONHEÇO os embargos de declaração interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VALOR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, de modo que a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão embargada, visando à reversão do julgado, ainda que deduzida sob o pretexto de sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não tem o condão de viabilizar o provimento dos aclaratórios.

2. Em relação à vetorial das circunstâncias do crime, verifico que, na análise do caso concreto, o juízo de reprovação da conduta, consideradas as circunstâncias dos objetos descaminhados e valores dos tributos iludidos, não ultrapassam o normal em comparação com outras situações similares.

3. Assim sendo, considero que a fundamentação utilizada na aplicação da dosimetria da pena foi suficiente e idônea a justificar a fração de exasperação da pena-base, além de terem sido obedecidos os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequação às particularidades do caso concreto, dentro das limitações do juízo de discricionariedade deste relator.

4. De mais a mais, destaque-se que a pena de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos não exprime exorbitância e revela-se proporcional à pena privativa de liberdade fixada, sendo suficiente para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

5. No mais, é permitido à apenada formular ao juízo da execução penal pedido de parcelamento da pena de prestação pecuniária, caso seus recursos sejam incompatíveis para o pagamento à vista do valor estipulado.

6. Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a apreciar e afastar todos os argumentos declinados pelas partes, mas sim deduzir fundamentação adequada ao deslinde da causa trazida à sua apreciação.

7. Eventual inconformismo do embargante quanto à presença de error in judicando no acórdão, não tolera apreciação por esta via recursal oblíqua, devendo ser objeto de meio de impugnação próprio, dirigido à superior instância.

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu CONHECER os embargos de declaração interpostos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão